Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE BOLETO PELA LOCATÁRIA - BENEFICIÁRIO DIVERSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEFEITO DE SEGURANÇA - CULPA CONJUGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela Quinto Andar Serviços Imobiliários Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 1.369,95, atualizada monetariamente pelo INPC desde o evento danoso (04/01/2024) e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.
2. Na origem, a parte autora diz que, diante da existência de contrato locação de imóvel com a ré, sempre lhe foi enviado, por e-mail, os boletos para pagamento. Relata que recebeu, pelo endereço de e-mail da ré boleto referente ao mês de dezembro, com vencimento em 08/01/2024, e que neste documento constavam os dados corretos do contrato. Por este motivo, realizou o pagamento em 04/01/2024 no valor de R$ 2.739,89. Não obstante, após o vencimento do boleto passou a receber cobranças da requerida, momento em que percebeu que no comprovante de pagamento constava destinatário diverso. Pede a declaração de inexistência o débito, a condenação dos réus ao pagamento de R$ 5.479,78, a título de repetição de indébito, e de R$ 10.000,00, a título de danos morais.
3. Em suas razões, a recorrente alega que a autora não foi diligente ao realizar o pagamento de boleto adulterado sem se atentar quanto ao destinatário e ao CNPJ da empresa. Acrescenta que o boleto não foi emitido pela recorrente e que não houve falha na prestação dos serviços. Requer que os pedidos sejam julgados improcedentes.
4. Ao negligenciar a conferência do boleto que possuía em mãos, deixando de identificar o verdadeiro beneficiário, que era diverso da empresa credora, a autora contribui de modo decisivo para a consumação da fraude, inferindo-se que realizou a quitação sem se atentar para a informação indicativa no comprovante de pagamento do beneficiário, pessoa distinta da recorrente.
5. De outro lado, a análise das provas dos autos permite atestar que os boletos para pagamento dos aluguéis eram encaminhados mensalmente pela recorrente, por e-mail (ID 62986335), como afirma a autora em sua petição inicial. Além disso, a quantia paga R$ 2.739,89 (ID 62986338) coincide inclusive com o valor dos boletos verdadeiros dos meses antecedentes (ID 62986335).
6. A par destas circunstâncias, pode se concluir que ocorreu vazamento dos dados pessoais da autora, especialmente os dados sobre o valor do aluguel, número do contrato de locação, endereço e dados pessoais, informações que deveriam permanecer preservadas sob a custódia da empresa que não teceu em sua defesa nenhuma consideração sobre a coincidência do e-mail utilizado para o envio do boleto fraudado e o regularmente utilizado pela empresa para encaminhando dos boletos mensais. Em assim sendo, não se pode ignorar que a fraude de que foi vítima a autora ocorreu também em virtude da fragilidade do sistema de segurança da recorrente. Caberia à ré oferecer a segurança esperada na prestação de seus serviços o que, à evidência, não restou demonstrado nos autos.
7. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto da consumidora (que agiu sem a devida cautela no momento de quitar o boleto e não se atentou para os detalhes da fraude), quanto da recorrente que descuidou da segurança de seus sistemas e dados. Significa dizer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que a recorrente deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora, conforme reconhecido pela r. sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.